Tribunal: TJDFT
Processo: 0720209-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720209-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MUNHOZ, MENDES &amp; PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS REU: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP D E C I S Ã O MUNHOZ, MENDES &amp; PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS promoveu o presente cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios de sucumbência fixados nos autos desta ação rescisória - processo no 0720209-40.2024.8.07.0000 em desfavor de ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES – ACEVP. Custas iniciais relativas à fase de cumprimento de sentença recolhidas (ID 72964913). Por meio da decisão de ID 73635580, foi determinada a intimação da executada, ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES – ACEVP, a pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, caput, do CPC), o que, não ocorrendo, ensejaria o acréscimo de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, § 1o, do CPC). O prazo concedido à executada transcorreu in albis, conforme certificado (ID 74834286). Por meio do despacho de ID 74879130, em face do não pagamento voluntário do débito, o exequente foi intimado a trazer aos autos nova e atualizada planilha de cálculos do débito, com acréscimo de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por centro (art. 523, § 1o, do CPC) relativos ao cumprimento de sentença. O exequente veio aos autos apresentar a planilha atualizada do débito (ID 74942842), requerendo o prosseguimento do feito com pesquisa no SISBAJUD na modalidade teimosinha. Na decisão de ID 75284947, deferi a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, para o bloqueio imediato de valores constantes nas contas bancárias de titularidade da executada, conforme requerido pelo exequente na petição de ID 74942842, até o limite do valor do débito atualizado na planilha anexada ao ID 74942843 (R$ 5.047,10), com fulcro no art. 523, § 3o, do CPC. A executada veio aos autos por meio da petição de ID 76259946, noticiando que a diligência SISBAJUD foi frutífera, no valor integral do débito, requerendo, em face disso: “a) A imediata declaração de quitação da dívida e a consequente extinção do processo; b) A expedição de ofício ou mandado para o imediato levantamento e transferência do valor bloqueado em favor do exequente, ou a parte que Vossa Excelência entender de direito, encerrando de vez o débito. c) O posterior arquivamento e baixa dos autos, liberando o executado de qualquer outra pendência nesse processo”. Por meio do despacho de ID 76435119, foi determinada a oitiva do credor para se manifestar sobre a petição apresentada pela devedora no ID 76259946, bem como sobre o resultado da diligência realizada no sistema SISBAJUD. O credor apresentou a petição de ID 76657222, oportunidade em que requereu “a transferência da quantia depositada nos autos em favor da parte Exequente, conforme os dados bancários informados anteriormente e após a transferência, a extinção do processo pelo cumprimento da obrigação”. Decido. Tendo em vista o sucesso na penhora efetivada via SISBAJUD, conforme comprovantes em anexo, no valor integral da dívida mencionada ID 74942842, há de ser declarada a satisfação da dívida e, por conseguinte, deve ser extinta a execução. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, em virtude da satisfação da dívida (art. 924, II, do CPC c/c art. 513 do CPC). Promova a Secretaria a transferência bancária dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD à conta bancária indicada pelo credor exequente na petição de ID 76657222. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora